Tribunal: STF
Processo: RE 1258378
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em que se discute a incidência do ICMS na importação de bens e mercadorias por pessoa física ou jurídica com base em lei estadual editada posteriormente à promulgação da EC 33/2001, porém antes da vigência da Lei Complementar Federal 114/2002. 
    Em pronunciamento anterior (eDOC 10), a fim de evitar eventuais decisões conflitantes, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mérito dos embargos de divergência no ARE 933.069. Entretanto, posteriormente, os referidos embargos restaram prejudicados em virtude da superveniência do julgamento da matéria pelo Plenário da Corte. 
    Nesse sentido, verifica-se a inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1094, cujo recurso paradigma é o RE 1.221.330, de relatoria do Min. Luiz Fux. Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, após o julgamento da matéria, editou a seguinte tese: 
    “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. 
    II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002.” 
    Observo, ainda, que os embargos declaratórios interpostos em face do supracitado precedente foram rejeitados, tendo o processo transitado em julgado em 14 de outubro de 2020.
    Ante o exposto, afasto o sobrestamento determinado anteriormente e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente